Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-97.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003814-97.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MOACIR TEIXEIRA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O encontro de arma de fogo de uso permitido e de munições na residência do réu, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor referente a outro delito, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, caput e § 1o, e 564, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que não houve justa causa nem tampouco motivos justificáveis para que os policiais ingressassem na residência do insurgente. Defende, portanto, a indevida alegação do “encontro fortuito de provas”. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRS. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (IDs 23856376 e 23856378). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para o advogado subscritor do recurso. Após ser intimado para regularizar a representação processual, manifestou-se no sentido da desnecessidade da juntada de procuração pelo Núcleo de Práticas do UniCEUB, defendendo que a nomeação se deu pelo juízo monocrático (ID 24076537). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020, e AgRg no AREsp 1691250/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/11/2020). Dessa forma, ultrapassada a questão inicial, no exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 157, caput e § 1o, e 564, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Nesse sentido, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apelo extraordinário, no tocante à salientada contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020, e RE 1266813 RG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005